Tribunal: STF
Processo: RE 1319852
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE DA PROVA. COFINS. ISENÇÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. RECEITAS DE ATIVIDADES PRÓPRIAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTRANHOS AO QUADRO SOCIAL. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS.
    1. Discutindo-se matéria exclusivamente de direito, não é necessário nem útil para o desate da controvérsia demonstrar que as receitas auferidas pela entidade autora não destoam do seu objeto social e são aplicadas integralmente em seu benefício e de seus associados. Negado provimento ao agravo retido.
    2. A jurisprudência desta Corte, no tocante ao alcance da isenção de COFINS concedida às associações civis sem fins lucrativos, prevista no artigo 14, inciso X, da Medida Provisória nº 2.158-35/2001, fixou-se no sentido de que as receitas oriundas das atividades concernentes ao cumprimento das suas finalidades estatutárias caracterizamse como próprias da entidade.
    3. Se a entidade aufere receitas que não correspondam ao seu objeto social, é tributada de acordo com a legislação aplicável às pessoas jurídicas em geral.
    4. Destinando-se precipuamente a SOGIPA a congregar seus associados e familiares, as multas sobre as mensalidades e as receitas de escolinhas, sauna, alojamentos, economatos, locações de dependências, eventos e outras, desde que decorram de serviços prestados aos sócios e familiares, consistem em receitas próprias, já que envolvem atividades esportivas, sociais, recreativas e cívico-culturais dirigidas aos próprios associados.
    5. Quando as receitas derivam da prestação de serviços a terceiros, a entidade não está se limitando a cumprir suas finalidades estatutárias, mas sim exercendo atividades de cunho empresarial, devendo ser tributada da mesma maneira que as demais pessoas jurídicas.
    6. A distinção entre receitas oriundas do exercício de atividades próprias e da prestação de serviços a terceiros funda-se no regramento posto no art. 15 da Lei nº 9.532/1997, que evidencia a estrita vinculação entre os serviços prestados e o grupo de pessoas a que se destinam. Considerando que o objeto social da entidade é voltado aos seus associados e familiares, todos os serviços prestados a estranhos ao quadro social não estão albergados pela isenção.
    7. Não se vislumbra a necessária pertinência com as finalidades estatutárias da associação no tocante às receitas oriundas de estacionamento, patrocínios anúncios publicitários e venda de anúncios em eventos, manifestando verdadeira atividade comercial.
    8. Não basta aplicar todos os recursos na manutenção e desenvolvimento dos objetivos sociais, visto que a Lei exige a correspondência entre os serviços e os fins para os quais foi instituída a entidade: atividades esportivas, sociais, recreativas e cívico-culturais.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.para suprir omissão no tocante ao pedido de levantamento dos depósitos judiciais
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 93, inciso IX; 146, inciso II; 150, incisos I, II e VI, alínea 'c' e § 4º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Assim, cumpre investigar se, perante o objetivo social da autora, as receitas mencionadas acima estão relacionadas às suas atividades próprias. O artigo 3º do Estatuto Social estabelece que 'a SOGIPA tem por finalidade a integração social dos seus associados e familiares através da prática esportiva amadorista e de atividades sociais, recreativas e cívico-culturais'. Destinando-se precipuamente a SOGIPA a congregar seus associados e familiares, as multas sobre as mensalidades e as receitas de escolinhas, sauna, alojamentos, economatos, locações de dependências, eventos e outras, desde que decorram de serviços prestados aos sócios e familiares, consistem em receitas próprias, já que envolvem atividades esportivas, sociais, recreativas e cívico-culturais dirigidas aos próprios associados. Atuando dessa forma, a entidade somente está desenvolvendo as finalidades para as quais foi instituída.
    Entretanto, quando as receitas de escolinhas, sauna, alojamentos, economatos, locações de dependências, eventos e outras derivam da prestação de serviços a terceiros, a entidade não está se limitando a cumprir suas finalidades estatutárias, mas sim exercendo atividades de cunho empresarial, devendo ser tributada da mesma maneira que as demais pessoas jurídicas. Cabe assinalar que a distinção entre receitas oriundas do exercício de atividades próprias e da prestação de serviços a terceiros funda-se no regramento posto no art. 15 da Lei nº 9.532/1997, que evidencia a estrita vinculação entre os serviços prestados e o grupo de pessoas a que se destinam. Ora, considerando que o objeto social da entidade é voltado aos seus associados e familiares, todos os serviços prestados a estranhos ao quadro social não estão albergados pela isenção.
    No tocante às receitas oriundas de estacionamento, patrocínios, anúncios publicitários e venda de anúncios em eventos, não se vislumbra a necessária pertinência com as finalidades estatutárias da associação, manifestando verdadeira atividade comercial. Não calha alegar que as receitas são aplicadas integralmente na consecução do objeto social da entidade, porque esse requisito é básico para o gozo da isenção, conforme estabelece o § 3º do art. 15 da Lei nº 9.532/1997, que determina a aplicação das disposições do art. 12, § 2°, alíneas 'a' a 'e' e § 3° e dos arts. 13 e 14 da mesma Lei. Dito de outra forma, caso a entidade não aplicasse integralmente seus recursos na consecução de seus objetivos sociais, não faria jus sequer à isenção das receitas oriundas de atividades próprias. Além disso, não basta aplicar todos os recursos na manutenção e desenvolvimento dos objetivos sociais, visto que a Lei exige a correspondência entre os serviços e os fins para os quais foi instituída a entidade: atividades esportivas, sociais, recreativas e cívico-culturais.
    Por fim, friso que as conclusões expendidas neste voto em nada violam o artigo 111, inciso II, do CTN; pelo contrário, conferem-lhe a exata e literal interpretação.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/13).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente